Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SISBAJUD JÁ CONSULTADO. REDUNDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade.
2. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis da pessoa física executada foram feitas pelo Juízo de origem apenas no sistema Sisbajud, que também compõe a base de dados do Sniper, de modo que a pesquisa requerida é medida redundante e, por isso, desnecessária. Ademais, não foram efetuadas outras pesquisas de bens em nome da segunda executada nem houve comprovação de que o exequente esgotou todos os meios extrajudiciais para a localização de bens penhoráveis.
3. Recurso conhecido e desprovido.